Tribunal: STF
Processo: ARE 1432709
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - TÓXICOS - PRELIMINAR - ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - PRINCÍPIO QUE ADMITE EXCEÇÕES - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 132 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR - MÉRITO - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 - AUTORIA E MATERIALIDADE - PROVA SUFICIENTE - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - COMÉRCIO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - NÃO CABIMENTO - PRIVILÉGIO DO §4º DO ART. 33 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CRIME DE ASSOCIAÇÃO - ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06 - AUTORIA E MATERIALIDADE - PROVA SUFICIENTE - "ANIMUS" ASSOCIATIVO DEMONSTRADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - CUSTAS - ISENÇÃO AO RÉU POBRE NO SENTIDO LEGAL E ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.



    - Com o advento da Lei nº 11.719/2008, o processo penal passou a adotar o princípio da identidade física do juiz, nos termos do art. 399, §2º, do Código de Processo Penal, mas sem natureza absoluta, cabendo a aplicação subsidiária das regras do art. 132 do Código de Processo Civil. Não tendo a defesa demonstrado prejuízo aos réus ou à apuração da verdade real, não é possível declarar a alegada nulidade.



    - Para a caracterização do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06, crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga pelo agente, não se exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente.



    - Os depoimentos dos policiais merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes e seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé.



    - Não se concede o benefício do §4º do art. 33 da lei antidrogas se há provas de que o agente se dedicava a atividades criminosas.



    - Presente a prova do "animus" associativo para a prática do crime de tráfico, impõe-se a manutenção da condenação dos réus pelo delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.



    - Comprovado que os réus se associaram e s e dedicavam a atividades criminosas relacionadas ao crime de tráfico, não há que se falar em aplicação do benefício do §4º do art. 33 da lei antidrogas.



    - Isenta-se o réu do pagamento das custas se pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, XXXVII e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    DA PRELIMINAR



    Examina-se a preliminar de nulidade por violação do princípio da identidade física do juiz, suscitada pela defesa do réu Fábio Junior.



    O art. 399, §2º, do Código de Processo Penal, dispõe que "o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença". No entanto, este princípio não deve ser interpretado de forma absoluta, comportando exceções, como nas hipóteses de convocação, licença, promoção, aposentadoria ou afastamento do julgador por qualquer motivo.



    No caso dos autos, o Exmo. Juiz de Direito que proferiu a decisão vergastada encontrava-se substituindo legalmente aquele que presidiu a instrução (fl. 166/176), motivo pelo qual inviável é a alegação de ofensa ao princípio da identidade física do juiz.



    A propósito, foram os autos remetidos ao juízo em substituição conforme Portaria nº 3.902/2017 - Programa Julgar (fl. 224).



    Nos termos do que decidido pelo nobre colega desta 2ª Câmara Criminal, Desembargador Renato Martins Jacob (Conflito de Jurisdição 1.0000.11.073509-9/000), "o mencionado dispositivo não merece ser interpretado em sua literalidade pura e simples, mas, antes, de forma sistêmica, sob pena de gerar uma intolerável imobilidade no processo penal, que interessaria apenas àqueles que querem se furtar das iras legais".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente